Tribunal: TJES
Processo: 5001705-85.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001705-85.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
RECORRIDO: JOAO VICTOR DA SILVA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001705-85.2020
.8.08.0024

RECORRENTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA

RECORRIDA: JOÃO VICTOR DA SILVA

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTO

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO.

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOUCHER DE PASSAGEM POR NÃO APRESENTAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO FÍSICO. ABUSIVIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MODESTO. RECURSO IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1 – O cancelamento de voucher adquirido no site da requerida em razão da não apresentação do cartão de crédito físico utilizado na compra, no momento da troca por passagem, se mostra abusivo, vez que se trata de exigência absurda, principalmente quando, na compra de passagens no site da requerida, não é feita a mesma exigência; 2- Dano material comprovado, vez que o autor necessitou adquirir outra passagem, de última hora, a qual custava mais caro do que o voucher anteriormente adquirido; 3- Dano moral configurado, tendo em vista toda a raiva, indignação e frustração suportados pelo autor, que teve que dispor de valor considerável para comprar uma passagem de “última hora” a fim de que pudesse voltar para sua cidade, ultrapassando, assim, a esfera do mero aborrecimento; 4- Indenização em valor modesto (R$2.000,00); 5 - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 4 – RECURSO a que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença, condenando a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.